Tribunal: STF
Processo: ARE 1476955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. COMPORTAMENTO INSUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    1. A parte autora foi incluída nos Quadros da Brigada Militar, na graduação de Soldado QPM-1, sendo que, estando em estágio probatório, postulou a prorrogação do tempo de serviço, na forma prevista no art. 153 da Lei-RS nº 10.990/97, o que restou indeferido, acabando por ser licenciado ex officio da carreira militar. Tal licenciamento se deu com base na conclusão de comportamento insuficiente do demandante para continuar nos quadros da Brigada Militar, bem como sua não adaptação aos critérios de disciplina demandados pela carreira.



    2. O pedido de prorrogação do tempo de serviço restou indeferido pelo Comandante do 3º BPM e veio acompanhado da competente motivação, ao contrário do que menciona o apelante. Ademais, os motivos para indeferir a pretensão, assim como a decisão administrativa pelo licenciamento ex offício do apelante foram minuciosamente esmiuçados, a teor da exposição de motivos assinada pelo Comandante do 3º BPM.



    3. Não há falar em violação ao direito de ampla defesa e ao contraditório, já que foi aberto o prazo para apresentação de defesa e, posteriormente, apresentação de recurso. Obediência à Nota de Instrução Administrativa nº 031.4-RH/2012.



    4. O indeferimento da prorrogação do tempo de serviço do apelante na Corporação, a par de envolver critério de oportunidade e conveniência da administração pública, embasou-se em fatos que ensejaram o desinteresse dela em mantê-lo em seus quadros, através de fundamentação ampla, e sobre a qual não cabe ao judiciário dizer da correção, sendo-lhe vedado adentrar em questões de mérito administrativo.



     5. De outra banda, não há que se falar em “bis in idem” pelo fato de ter sido considerado, para a não prorrogação do tempo de serviço do apelante, os vários processos administrativos aos quais respondeu. Tal situação, na verdade, teve utilidade para evidenciar a não conformação da conduta do mesmo à disciplina exigida pela Corporação.



    6. Restando ao Judiciário apenas o exame da legalidade do ato, nele incluída a observância do direito de defesa ao apelante, não há elementos que justifiquem a anulação da decisão administrativa, impondo a manutenção da sentença.



    APELAÇÃO IMPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente